Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S EMBARGADO: INSTALADORA JR LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 57831053), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora